Tribunal: TJDFT
Processo: 0743165-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743165-50.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PERON MULLER SUPERMERCADOS LTDA - ME RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TITULAR DA UNIDADE. ART. 125 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FORMAL DE TITULARIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. É inviável a denunciação da lide quando o agravante, registrado como titular da unidade consumidora na concessionária de energia elétrica, não comprova a existência de contrato ou disposição legal que imponha ao terceiro a obrigação de indenizar em ação regressiva, conforme exige o artigo 125 do CPC. 2. O titular da unidade consumidora de energia elétrica que, ao ceder o ponto comercial a terceiros, não formalizou junto à concessionária o pedido de transferência de titularidade, assume o risco de permanecer responsável pelas faturas subsequentes emitidas pela distribuidora. 3. No caso concreto, a simples alegação de venda do ponto comercial e transferência de operação a outras empresas, sem a devida comprovação documental da solicitação de transferência formal da titularidade, não afasta a responsabilidade do agravante perante os débitos em aberto. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente aponta violação aos artigos 125 e 339, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que a decisão vergastada, ao exigir documentos ou garantias contratuais específicas, para admitir a denunciação da lide, impede que a cobrança feita pela NEOENERGIA seja direcionada aos verdadeiros responsáveis. Alega ter demonstrado, com provas documentais, que a responsabilidade pelos débitos de energia elétrica pertence à nova empresa que ocupa o imóvel, e não à insurgente. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF no 20.235. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 125 e 339, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em apreço, é de ressaltar que a agravante não apresentou qualquer documento formal que comprove ter solicitado a transferência da titularidade da conta de energia para as empresas sucessoras. Aliás, afirma que “decorridos mais de 10 (dez) anos, não possui mais os protocolos/requerimentos realizados juntos às concessionárias dos serviços públicos ou mesmo o contrato formal entre compradora e vendedora”. Desse modo, ao não efetuar o procedimento de forma adequada, a responsabilidade pelos débitos e irregularidades apuradas permanece com a agravante, que figura como titular oficial da conta. Deve-se frisar, de mais a mais, que a simples alegação de venda do ponto comercial, sem a devida comprovação de transferência de responsabilidades, não afasta a obrigação da agravante em relação aos débitos em questão.” (ID 67163916). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 69774802. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003